Tribunal: TJDFT
Processo: 0708621-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APARELHO CELULAR. DEFEITO. VÍCIO NÃO SANADO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à restituição de preço pago por aparelho celular e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do autor visando ao acolhimento dos danos morais, que não foram reconhecidos em sentença.
2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Dessa forma, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos inerentes à relação contratual. O autor adquiriu um aparelho celular que, em poucos meses de uso, apresentou defeito denominado “black screen” (tela preta). O aparelho foi, então, enviado à assistência, que, após 41 dias, constatou a inviabilidade técnica do bem. Não obstante o aborrecimento decorrente da demora na solução do imbróglio, não restou demonstrado dano que resvale para os direitos da personalidade, sobretudo porque, segundo consta da inicial, a situação foi contornada pelo autor com a aquisição de outro aparelho celular. A ausência de conserto do dispositivo, por inviabilidade técnica, e a demora para restituição do valor pago, sem outros desdobramentos, representam mero aborrecimento do cotidiano, pelo que não se acolhe a pretensão indenizatória. (Acórdão 1325165, 07037029220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J